Tribunal: TJPA
Processo: 0008915-02.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008915-02.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO NATALINO SEABRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS E SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 571, inciso VIII, do CPP, eventuais nulidades ocorridas no julgamento feito pelo Conselho de Sentença devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, o que não se verificou na hipótese, pois, conforme se depreende da leitura ata da sessão plenária carreada aos autos, foi proporcionada às partes a possibilidade de fazer alguma reclamação a fazer, mas ambas não se manifestaram,
configurando-se, assim, a preclusão das matérias alegadas no presente recurso. Além disso, na esteira do que estabelece o art. 563, do CPP, deve haver a comprovação efetiva do prejuízo, o que igualmente não restou demonstrado pela defesa, não havendo, portanto, que se falar em anulação do julgamento e realização de um novo júri. Precedentes jurisprudenciais.

-
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RENATO NATALINO SEABRA LIMA
, termo no
ID - 4262062
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID – 4262063),
que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 4262064), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, já que contaminada pela parcialidade dos jurados e pela suspeição do Promotor de Justiça.

Em contrarrazões (ID - 4262065), o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do referido recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4262066, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4262045) que, no dia 19/06/2018, por volta das 12h30m, às proximidades da sua residência, situada na Rua Nilza Leite, nº 10058, Bairro Apeú, Município de Castanhal, a vítima, Sandro de Aguiar Rezende, foi abordada por um indivíduo que efetuou disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida, sendo que foram realizadas diligências que resultaram no indiciamento do acusado, ora apelante.

Aduz que tais disparos foram ouvidos pelo irmão do ofendido, Alessandro de Aguiar Rezende, o qual saiu para ver o que tinha acontecido, momento em que visualizou o autor dos tiros, com a arma em riste, apontando para a vítima, sendo que o mesmo ainda apontou a arma para ele, mas não chegou a disparar, tendo o criminoso subido em uma moto e saído do local.

Assevera que o recorrente confessou a autoria do crime, alegando ter sido motivado por ciúmes, em razão de desentendimentos envolvendo mulher, tendo o menor José Vieira da Silva Neto, filho da proprietária da aludida motocicleta, Antônia Aldilene da Silva Pinheiro, confirmado que emprestou ao apelante, o qual, inclusive, foi reconhecido pelo irmão do ofendido.

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 10/07/2019, ata no
ID - 4262062
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela sua condenação. Ato contínuo, sobreveio sentença
(ID - 4262063)
, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Alega o apelante a parcialidade dos jurados e a suspeição do Promotor de Justiça, o que entende ter tornado a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pelo que requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no caso em comento, mormente em virtude do alegado no presente. Explico:

Como se observa dos documentos constantes do
ID – 4262062, especialmente ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e homicídio privilegiado, tendo nada dito acerca de uma eventual nulidade do julgamento por parcialidade dos jurados e/ou suspeição do Promotor, sendo que, na
quesitação, o júri acolheu a tese acusatória, reconhecendo a materialidade (1º quesito) e autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio (2º quesito), bem como, via de consequência, o condenando (3º quesito) pelas qualificadoras dos incisos II (5º quesito) e IV (6º quesito) do art. 121, §2º, do CP.

Pois bem. É cediço que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser alegadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão, além do fato de que deve haver a comprovação do prejuízo, em decorrência da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, constante no art. 563
[3]
, do CPP.

Acerca do referido momento, depreende-se da leitura do art. 571, VIII, do CPP, que eventuais nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, o que não se verificou
in casu
, uma vez que, repito, a defesa nada arguiu em suas manifestações durante a sessão do júri, tanto que não há nenhum registro na respectiva ata das alegações feitas no presente recurso.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar tais afirmações, deixando de trazer qualquer prova, isso sem contar que os supostos fatos, aparentemente, já existiam muito antes do julgamento ocorrido e o apelante não se manifestou acerca disso a tempo.

Ressalte-se, ainda, que, da análise dos autos e da ata, vê-se ter sido proporcionada às partes a possibilidade de arguir qualquer nulidade ocorrida após a pronúncia ou em plenário, uma vez que, encerrados os debates,
o juiz passou a ler e explicar os quesitos, indagando àquelas se tinham alguma reclamação a fazer, as quais não se manifestaram, sendo que compete à parte se informar previamente a respeito da qualificação dos jurados ou outras matérias, não podendo deixar para somente por ocasião do apelo,
daí porque não há que se falar em contrariedade à prova dos autos e, assim,
anulação do julgamento e realização de um novo júri, já que, repito, nada foi dito acerca de uma eventual nulidade aquando da sessão plenária.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUSPEIÇÃO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA
. MENÇÃO AO RESULTADO DA AÇÃO PENAL DOS CORRÉUS.
NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O RESULTADO DOS DELITOS. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que "segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal, a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão" ( HC n. 167.133/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 28/10/2011)
. No caso, além de considerar a matéria preclusa, porquanto não arguída na sessão de julgamento, a Corte de origem entendeu não haver mácula na participação da jurada.
Pela leitura da ata da sessão de julgamento, constato que a parte não se opôs ao relato do Parquet a respeito do resultado da ação penal movida em desfavor dos corréus, de modo que se tem como precluso o direito de impugnação, porquanto as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguídas logo após a sua ocorrência
. O Conselho de Sentença entendeu presente o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado dos delitos e o condenou com esteio no acervo de provas produzido. Os jurados reconheceram que o réu agiu por motivo torpe (consistente em preconceito e discriminação ideológicos), com emprego de meio cruel (impingiu aos ofendidos intenso sofrimento físico e moral) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (desarmadas, foram atacadas sem que pudessem esperar e encurraladas no interior da composição). Não é possível excluir da análise da dosimetria da pena as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, em razão da soberania dos vereditos, salvo se anulado o decisum, como nas hipóteses em que o Conselho de Sentença profere decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, o que não é o caso. Hipótese em que compete ao Juiz responsável pela execução conferir efeito executivo à decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou, em controle concentrado, a constitucionalidade do art. 283 do CPP. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 974.511 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME (ART. 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL)
, SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADO COM FINS LIBIDINOSOS (ART. 148, § 1º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL), ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) E FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (ART. 593, INCISO III, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELO MANTO DA PRECLUSÃO. NULIDADES QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS EM PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. NÃO OBSTANTE, EIVAS NÃO VERIFICADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA QUE, EMBORA ALHEIA AOS FATOS, FORNECEU AOS JURADOS INFORMAÇÕES ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE DÁ AMPARO ÀS CONCLUSÕES DO JÚRI. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. POR FIM, PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ABORDADAS NO CORPO DA DECISÃO. REQUERIMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as supostas nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, com registro na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
.

(...)

4. Para efeitos de prequestionamento, basta o exame da matéria pertinente, sendo dispensável que a decisão se refira expressamente a todos os dispositivos legais citados.”
(TJ/SC, APR 0139905-65.2014.8.24.0008, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS
. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E JURÍDICO A AMPARAR A PRETENSÃO POSTA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
NULIDADE NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO
. MÉRITO: SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PLEITO ALTERNATIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVE SER ADSTRITA AOS TERMOS DA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA 713 DO STF. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA APTAS A AMPARAR A PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, DESPROVIDO.

1.
O apelante não se desincumbiu de demonstrar, a desdúvidas, a efetiva ocorrência da nulidade, já que lançou tão somente a menção de que a Sessão de Julgamento deveria ser "anulada, tendo em vista a parcialidade dos jurados e o grau de amizade com a família da vítima, nos termos do art. 564, II, do CPP", não coligindo nos autos elementos probatórios que alicerçassem, com a solidez necessária, a pretensão anulatória. Ademais, a presente arguição de nulidade encontra-se preclusa à luz do que dispõe o art. 571, VIII, do CPP, porquanto não fora apresentada em momento oportuno
.

(...)

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, desprovido.”
(TJ/CE, APR 0000007-36.2009.8.06.0130, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

Malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 17/10/2022